Tribunal: STF
Processo: RHC 212872
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Vício de fundamentação. Inocorrência. Dosimetria. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Alberto Calixto de Moraes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, exarado nos autos do HC 639.138/SP (eventos 40 e 61).



    O Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (evento 1, fls. 104-7).



     Extraio do acórdão recorrido (evento 61):



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA APRECIADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existentes no julgado.



    2. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 40):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.



    1. O STJ não pode, sob pena de indevida supressão de instância, conhecer de matéria não apreciada pelo tribunal de origem e em relação à qual a parte não opôs os necessários embargos de declaração para suprir a referida omissão.



    2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a nulidade do acórdão proferido em revisão criminal, que não analisou a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Aduz que “A confissão do agente foi utilizada para condenação, mas não para a aplicação de atenuante”. Alega ofensa ao art. 93, IX, da CF, porquanto “nada do que foi alegado na impetração e repetido nas linhas anteriores foi analisado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça o no EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 639138 – SP”. Sustenta que “o acórdão ora atacado se limitou a transcrever a decisão proferida pelo Relator e na segunda e terceira vez deixou de analisar as questões de fato e de direito levantadas pela defesa técnica”. Requer o provimento do recurso para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise a matéria de fundo e, sucessivamente, pugna pela anulação do acórdão da Corte estadual (evento 63).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 87).



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, observo que a questão arguida no presente recurso ordinário é resultante de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, a matéria ventilada nesta sede recursal pôde ser debatida de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e revisão criminal, perante a Corte Estadual). 



    Assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação. 



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Registro, ademais, que ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao rejeitar os embargos de declaração, desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que:



    “(...).



    Não há falar em vício de omissão no voto ora embargado – que negou provimento ao agravo regimental –, uma vez que dele consta fundamentação suficiente para demonstrar que, sob pena de indevida supressão de instância, seria inviável o reconhecimento da alegada omissão por parte do Tribunal de origem sobre questão em relação à qual a parte não opôs os necessários embargos de declaração”  destaquei (evento 61).



    In casu, da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” 



    (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Lado outro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    É que, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 639.138/SP a Corte Superior consignou que ‘No presente caso, do habeas corpus não se conheceu, uma vez que se concluiu que, ‘no que diz respeito à questão levantada, referente à utilização da confissão na fase extrajudicial como argumento de prova, sem que essa confissão tenha sido utilizada como atenuante, verifica-se que não houve apreciação da matéria pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza sua análise pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância’ (fls. 141-142). Daí a parte esclarece que seu intuito não é o reconhecimento da atenuante da confissão por esta Corte, mas tão somente a declaração de nulidade do acórdão, pois o Tribunal a quo deixou de manifestar-se expressamente sobre a questão. É assente que o Superior Tribunal de Justiça não pode, sob pena de indevida supressão de instância, conhecer de matéria não apreciada pelo tribunal de origem e em relação à qual a parte não opôs os necessários embargos de declaração para suprir a referida omissão. Inviável, pois, o reconhecimento da a alegada omissão e, consequentemente, a declaração de nulidade do acórdão. Destaquei (evento 40). 



    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Determino a retificação da autuação para inserir no presente feito o nome de Carlos Alberto Calixto de Moraes como Recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora